Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708903-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON PASSATUTO, DAVY RURIK PERIQUITO SAD APELADO: DAVY RURIK PERIQUITO SAD, WILSON PASSATUTO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 25992352) interposta por WILSON PASSATUTO e Apelação (ID 25992355) interposta por DAVY RURIK PERIQUITO SAD, ante a Sentença (ID 25992328) proferida em Ação de Conhecimento n. 0708903-13.2020.8.07.0001, pela 7a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O julgamento dos recursos se iniciou na 32a Sessão Ordinária por Videoconferência, em 27 de outubro de 2021 (ID 29661145). Em razão de pedido de vista, o feito foi incluído na 10a Sessão Ordinária por Videoconferência do dia 01 de junho de 2022, às 13h30. O advogado da parte apelante (Wilson Passatuto) requer sustentação oral, nos termos da petição ID 35177077. O apelante Davy Rurik juntou aos autos novos documentos (ID 35514532). É o relatório. DECIDO. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O patrono do apelante pede sustentação oral, nos termos da petição ID 35177077. Todavia, diante do afastamento do I. Magistrado e conforme art. 1o da Portaria no 01/2021 da Presidência da Terceira Turma Cível, disponibilizada no DJ-e no dia 21 de julho de 2021, o julgamento somente ocorreria após 31 de agosto de 2022. Além disso, inexiste prejuízo ao apelante o indeferimento do pedido de sustentação oral, visto que a demanda não apresenta maiores complexidades que justifique a sustentação oral. Ante o exposto, indefiro o pedido de sustentação oral. Intime-se Wilson Passatuto para manifestar-se sobre a petição e documentos juntados ID 35514531. Retire-se da pauta da 10a Sessão Ordinária por Videoconferência. Brasília, 27 de maio de 2022 16:44:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador